Tribunal: TJSP
Processo: 2071695-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEL RURAL.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA CO-EXECUTADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS EXECUTADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 623 DO EG. STJ. TESE VINCULANTE À LUZ DO ARTIGO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEL RURAL.

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA CO-EXECUTADA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS EXECUTADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 623 DO EG. STJ. TESE VINCULANTE À LUZ DO ARTIGO 927, IV, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). POSTERIOR DIVISÃO DA PROPRIEDADE QUE SE MOSTRA IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.